Tribunal: TJDFT
Processo: 0752013-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0752013-26.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HÉLIO PEREIRA SANTANA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alíneas "a" e “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE DE SERVIDOR. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS. PEDIDO DE DILAÇÃO INDEFERIDO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMA 864 STF. INAPLICABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. DECISÃO NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de dilação de prazo para apresentação de cálculos, rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a aplicação da Taxa SELIC sobre o débito consolidado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em debate: (i) possibilidade de dilação de prazo para apresentação de cálculos; (ii) inexigibilidade do título executivo judicial transitado em julgado; (iii) alegado excesso na execução em razão da incidência da Taxa SELIC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de dilação de prazo para apresentação de cálculos não deve ser acolhido, pois o prazo inicialmente concedido transcorreu in albis, sem justificativa válida. A prerrogativa da Fazenda Pública não autoriza prorrogação automática de prazos sem motivo concreto. 4. A inexigibilidade do título não pode ser reconhecida nesta fase processual, pois decorre de título executivo judicial transitado em julgado, sendo vedada rediscussão da matéria já decidida. 5. A aplicação da Taxa SELIC sobre o montante do débito consolidado está em conformidade com a EC 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019, que veda a incidência de outros índices de correção ou juros concomitantes. 6. Não há anatocismo na forma de cálculo adotada, pois a SELIC substitui qualquer outro índice a partir de dezembro de 2021, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O transcurso do prazo para apresentação de cálculos sem justificativa válida impede a concessão de nova dilação, salvo motivo relevante. 2. A inexigibilidade do título executivo judicial transitado em julgado não pode ser rediscutida na fase de cumprimento de sentença. 3. A incidência da Taxa SELIC sobre o montante do débito consolidado, incluindo correção monetária e juros de mora, está de acordo com a EC 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019." No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos normativos: a) artigos 15, 16, 17 e 21, inciso I e parágrafo único, todos da Lei Complementar 101/2000 (LRF), e 374, inciso I, do Código de Processo Civil, defendendo a inexigibilidade da obrigação de implementar reajuste remuneratório sem a devida previsão orçamentária e financeira, em afronta às normas que regulam a criação de despesa obrigatória de caráter continuado; b) artigos 3° da Emenda Constitucional 113/2021 e 4o do Decreto 22.626/1933, e a Súmula 121 do STF, asseverando que há evidente excesso de execução, tendo em vista que foi determinada a incidência da SELIC, a qual engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Pondera que os juros devem ser calculados na forma simples, sendo vedada a incidência de anatocismo. Aponta contrariedade à tese fixada no tema repetitivo 99 do STJ. Suscita, ainda, afronta aos artigos 9°, 10, 292, caput e § 3°, 373, inciso I, 489 e 1.022, todos do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal acerca da existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 169, §1o, inciso I, da Constituição Federal, sustentando a inconstitucionalidade da determinação de pagamento de reajuste remuneratório sem a prévia dotação orçamentária e sem previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Aponta afronta à tese firmada no Tema 864 da repercussão geral do STF. b) artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, ressaltando que a aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida configura anatocismo, vedado pela jurisprudência do STF e do STJ. Em adição, fundamenta o recurso também na alínea “d” do permissivo constitucional, argumentando que o acórdão impugnado declarou válida a lei local, sem atentar para sua ineficácia frente à Lei Complementar 101/2000 (LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal) e que a matéria encerra um conflito federativo. Pede a condenação da recorrida ao pagamento do ônus de sucumbência. Requer a concessão de efeito suspensivo aos recursos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 4° do Decreto 22.626/1933. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Por fim, no que concerne ao pretendido efeito suspensivo, dos quais os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024, e a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. No que se refere ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência, trata-se de provimento que extrapola os limites regimentais de competência desta Presidência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010